Tribunal: TJPA
Processo: 0809834-90.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0809834-90.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MARCIO JOSE MIRANDA DOS SANTOS

REQUERIDO: COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AUTOS DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

PROCESSO N.º 0809834-90.2024.8.14.0000.

REQUERENTE: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO-PA.

REQUERENTE:
MARCIO JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS
.

Processo originário nº
0008292-93.2017.8.14.0104
.

Procuradora de Justiça:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍTIMA PREFEITO RECÉM-ELEITO. REPERCUSSÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA E EFETIVO POLICIAL. RISCO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI E À SEGURANÇA DOS RÉUS. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. DESAFORAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM/PA. PEDIDO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Autos de desaforamento de julgamento formulado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA e pelo réu Márcio José Miranda dos Santos, nos autos da Ação Penal nº 0002362-19.2010.8.14.0079, em que se imputa aos acusados a prática de homicídio qualificado, associação criminosa e concurso de pessoas. Alegam-se ausência de estrutura física adequada, reduzido efetivo policial, risco à segurança dos acusados e comprometimento da imparcialidade dos jurados em razão da ampla repercussão do crime — cuja vítima era prefeito recém-eleito do município —, com pedido de transferência do julgamento para a Comarca de Belém/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, com base no art. 427 do Código de Processo Penal, em razão de risco à ordem pública, à imparcialidade do júri e à segurança dos réus, agravado por deficiência estrutural e repercussão social do crime na comarca de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O desaforamento é medida excepcional, admitida apenas quando presentes elementos objetivos que comprometam a realização do julgamento na comarca de origem com imparcialidade, segurança e estrutura adequadas
.

4.
A inexistência de instalações apropriadas para a sessão do Tribunal do Júri e a insuficiência do efetivo policial demonstram a impossibilidade de garantir a ordem e a segurança durante o julgamento.

5. A intensa repercussão do crime, cujo ofendido era prefeito recém-eleito da localidade, compromete a isenção dos jurados, justificando o deslocamento do feito.

6. A manifestação fundamentada do juízo de origem, apoiada por parecer ministerial favorável, possui presunção de veracidade e deve ser acolhida quando demonstra conhecimento da realidade local e conveniência da medida.

7. O desaforamento para a Comarca de Belém/PA observa os critérios legais de regionalidade e proporcionalidade, sem afronta ao princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Pedido conhecido e deferido. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

O desaforamento do julgamento para comarca diversa é admissível quando evidenciadas, de forma concreta, a ausência de estrutura física, o risco à segurança dos réus ou a dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, nos termos do art. 427 do CPP.

2.

A repercussão social intensa, especialmente quando envolvida autoridade política local, configura fator relevante para o deslocamento do julgamento a fim de garantir a imparcialidade do Conselho de Sentença.

3.

A manifestação fundamentada do juiz de primeiro grau deve ser considerada com deferência pela instância superior, sobretudo quando corroborada por elementos objetivos e parecer ministerial favorável.

4.

O desaforamento, quando baseado em justa causa e fundado em interesse da ordem pública, não viola o princípio do juiz natural.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427
.

Jurisprudências relevantes:
TJ-PA, Desaforamento de Julgamento nº 0804894-53.2022.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 07/06/2022; TJ-PA, Desaforamento de Julgamento nº 0800981-63.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 03/05/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do pedido e, no mérito, deferir o desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de desaforamento de julgamento, formulado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, em conjunto com o acusado Márcio José Miranda dos Santos, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal. Requer-se o deslocamento do julgamento da Ação Penal nº 0002362-19.2010.8.14.0079, instaurada em desfavor de Márcio José Miranda dos Santos, Ricardo José Pessanha Lauria, Antonio Genival Lima Moura, Maciel Buosi Dias e Wesley Luchi, imputando-lhes a suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, c/c arts. 288 e 69, todos do Código Penal).

Aduz-se, em síntese, a inexistência de estrutura física adequada na comarca para a realização da sessão do Tribunal do Júri, bem como a existência de risco à imparcialidade do Conselho de Sentença e à segurança do acusado. Ressalta-se que a vítima do delito era prefeito recém-eleito da referida localidade, fato que teria causado ampla repercussão regional, com potencial de comprometer a isenção dos jurados.

Alega-se, ainda, que o efetivo reduzido da Polícia Militar local fragiliza a segurança necessária à realização do julgamento, razão pela qual se aponta a Comarca de Belém/PA como local mais adequado à tramitação do feito, ante a ausência de condições mínimas nas comarcas circunvizinhas para suprir tais deficiências.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido (ID 22855180).

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo magistrado primevo merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

É cediço que o pedido de desaforamento constitui medida de caráter excepcional, porquanto implica a transferência do julgamento para comarca diversa daquela em que originalmente deveria ocorrer, repercutindo diretamente na atuação das partes e na condução da marcha processual.

Assim, a mera alegação de comprometimento da imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do delito na comunidade local ou da invocação genérica do interesse da ordem pública não se mostra suficiente para justificar o acolhimento da medida.

Faz-se necessário que os fundamentos sejam concretos, motivados e amparados em elementos objetivos, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Nesse sentido, oportuno transcrever o ensinamento do processualista Eduardo Spínola Filho, em obra clássica sobre o tema (in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado
, vol. VI, Ed. Rio, pp. 400-401):

(...) No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (...).

A pretensão encontra amparo legal no art. 427 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso em apreço, vislumbra-se a presença do interesse da ordem pública a justificar o desaforamento, nos termos apontados pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA. O magistrado relata a inexistência de estrutura física adequada para a realização da sessão do Tribunal do Júri, bem como a ausência de aparato de segurança pública ou privada capaz de assegurar a integridade física dos pronunciados.

Soma-se a isso a intensa repercussão social do fato, uma vez que a vítima exercia o cargo de prefeito recém-eleito da localidade, circunstância que, segundo informações dos autos, gerou comoção e envolvimento emocional da população, comprometendo a imparcialidade do Conselho de Sentença.

Com efeito, o conjunto dos elementos constantes dos autos evidencia a necessidade de se garantir a realização de julgamento imparcial, seguro e em local com condições estruturais adequadas, o que autoriza o deferimento do pedido para que o feito seja deslocado para a Comarca de Belém/PA, conforme requerido.

Importa destacar que o desaforamento, enquanto medida excepcional, não configura afronta ao princípio do juiz natural, desde que demonstrada, como no caso vertente, a existência de causa legal idônea e devidamente motivada.

Nesse sentido, colacionam-se julgados desta Egrégia Corte Estadual:

TJ-PA 08048945320228140000, Relator: Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento: 07/06/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 15/06/2022;

TJ-PA - Desaforamento de Julgamento: 0800981-63.2022.8.14.0000, Relator: Maria Edwiges de Miranda Lobato, Data de Julgamento: 03/05/2022, Seção de Direito Penal.

Por fim, é relevante considerar que o magistrado de primeiro grau, por sua atuação direta na Comarca, detém melhores condições de avaliar as circunstâncias locais que ensejam o pedido, sendo legítima sua manifestação quanto à conveniência e oportunidade da medida ora pleiteada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de desaforamento, determinando que o julgamento dos pronunciados se realize perante uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025